Tribunal: TJDFT
Processo: 0709950-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709950-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIEL SILVA GALVAO AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIEL SILVA GALVÃO contra a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida nos autos da ação anulatória proposta em desfavor do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), por meio da qual o autor/agravante pretendia obter a suspensão dos efeitos do auto de infração no 03245/2019, lavrado pelo réu/agravado, até o julgamento do mérito da demanda. Defende, em síntese, a nulidade da multa que lhe fora imposta decorrente da manutenção, em cativeiro, de animais silvestres sem a devida permissão. Sustenta que, ao levar em consideração que a legislação ambiental busca a efetiva proteção dos animais, a conduta do recorrente não constitui infração administrativa, tendo em vista que os pássaros encontrados em sua residência se encontravam em excelente estado físico. Requer a imediata tutela recursal, no intuito de que sejam suspensos os efeitos do auto de infração impugnado até o julgamento do mérito do presente recurso. Pugna, ao final, pela reforma da r. decisão recorrida. Instado a se manifestar a respeito da tempestividade do recurso interposto, o agravante informa (ID 15805197), que o agravo instrumento foi interposto no prazo legal, pois, embora a decisão impugnada tenha sido proferida em 04/02/2020, o sistema registrou ciência somente em 14/02/2020. Acrescenta, outrossim, que, em 30/04/2020 foi proferida sentença de mérito nos autos de origem. Eis a síntese dos fatos. DECIDO Em análise ao processo no qual foi proferida a decisão impugnada (processo no 0700762-51.2020.8.07.0018), constata-se que, de fato, em 30/4/2020, houve a prolação de sentença no feito, por meio da qual o juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF julgou improcedente a pretensão inicial. Notoriamente, a prolação da sentença inaugura uma nova fase no processo de origem, restando superado o objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em face de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator